Tribunal: TJDFT
Processo: 0709494-59.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709494-59.2017.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE JULHO CLEI FERNANDES FAUSTINO, CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA APELADO: WALTINELI ALVES DA SILVA, CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, JOSE JULHO CLEI FERNANDES FAUSTINO D E S P A C H O O mandato cessa pelo término do prazo assinado no instrumento (artigo 682, IV, do Código Civil). Tendo em vista a expiração do prazo dos poderes conferidos aos patronos do Consórcio Nacional Volkswagen - Administradora de Consórcios LTDA (ID 16389391 - Pág. 1/4), verifico deficiência na representação processual. Imprescindível, portanto, se faz nova e regular representação processual. Dessa forma, determino a regularização da representação processual do consórcio apelante no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento razões recursais, nos termos dos arts. 76, § 2o, e 932 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 26 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator